Tribunal: STJ
Processo: 5002800-73.2025.4.04.7118
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215393 - RS
(2025/0302503-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: THIAGO JOSUE BEN
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE TUPANCIRETÃ - RS
INTERES.
: LUCIA ADELE MASSUQUINI MISSIO
ADVOGADA
: CAROLINE BECKER PAZ ALVES - RS123085A
INTERES.
: MUNICIPIO DE TUPANCIRETA
PROCURADOR
: FÁBIO DOS SANTOS SILVEIRA - RS036425
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
TEMA N.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
793/STF
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no Tema n.
que trata da responsabilidade
793/STF,
solidária dos entes da federação nas demandas
prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
a Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia a realização de tratamento e
procedimento cirúrgico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.
firmou o entendimento de
855.178-RG/SE,
que os entes da federação, em decorrência da
competência
comum,
são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização
e
hierarquização,
compete
à
Documento eletrônico VDA56693870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 867f124c-7c3b-4538-9ad4-a82a3707c786

autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme
as regras de repartição de competências e determinar
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Assentou que o polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve
a decisão por meio da qual foi fixada a competência
da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
3.4. Segundo o entendimento firmado pelo STF, não
se aplica o Tema 1234 da repercussão geral quando
não se postula o fornecimento de medicamentos, caso
dos presentes autos em que se pretende o custeio de
tratamento oncológico via procedimento cirúrgico.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 867f124c-7c3b-4538-9ad4-a82a3707c786

AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215393 - RS
(2025/0302503-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: THIAGO JOSUE BEN
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE TUPANCIRETÃ -
RS
INTERES.
: LUCIA ADELE MASSUQUINI MISSIO
ADVOGADA
: CAROLINE BECKER PAZ ALVES - RS123085A
INTERES.
: MUNICIPIO DE TUPANCIRETA
PROCURADOR
: FÁBIO DOS SANTOS SILVEIRA - RS036425
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
TEMA N.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
793/STF
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no Tema n.
que trata da responsabilidade
793/STF,
solidária dos entes da federação nas demandas
prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
a Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia a realização de tratamento e
procedimento cirúrgico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.
firmou o entendimento de
855.178-RG/SE,
que os entes da federação, em decorrência da
competência
comum,
são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização
e
hierarquização,
compete
à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme
Documento eletrônico VDA56416602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:10
Código de Controle do Documento: d500fb98-4047-4795-82f8-3072316312ad

as regras de repartição de competências e determinar
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Assentou que o polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve
a decisão por meio da qual foi fixada a competência
da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
3.4. Segundo o entendimento firmado pelo STF, não
se aplica o Tema 1234 da repercussão geral quando
não se postula o fornecimento de medicamentos, caso
dos presentes autos em que se pretende o custeio de
tratamento oncológico via procedimento cirúrgico.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do
1.
Sul contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim
ementada (fl. 302):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL. TEMA N.
I
, DO CPC.
793/STF. ART. 1.030, A
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante reitera a necessidade de inclusão da União no
processo, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça
Federal para processar e julgar o feito, defendendo ter havido má aplicação dos
Temas n. 793 e 1.234 do STF.
Argumenta que na demanda se pleiteia a realização de tratamento
médico, em regime domiciliar, é de responsabilidade exclusiva da União.
Salienta que, embora haja solidariedade entre os entes
federados para figurarem nas ações prestacionais de saúde, deveria haver o
correto direcionamento do cumprimento ao ente federal com
competência dentro das políticas de saúde para aquela determinada prestação.
Alega, ainda, que os parâmetros interpretativos apresentados no
julgamento do Tema n. 1.234 sobre ressarcimento e custeio dos
tratamentos podem ser adotados no presente caso, pois, embora o STF tenha
expressamente excluído procedimentos hospitalares da abrangência do referido
Tema, o entendimento da Corte é pertinente para o caso em questão, que
também busca a prestação de política pública envolvendo o direito à
saúde, reforçando a necessidade do deslocamento da competência para a
Justiça Federal.
Documento eletrônico VDA56416602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:10
Código de Controle do Documento: d500fb98-4047-4795-82f8-3072316312ad

Requer o provimento do agravo para que o feito seja encaminhado ao
órgão julgador para realização do juízo de retratação e correta aplicação dos
Temas n. 793 e 1.234 do STF.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 337-377).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, a Suprema Corte, ao
2.
apreciar o RE n.
julgado sob a sistemática da repercussão
1.366.243-RG/SC,
geral, enfrentou questões complexas e sistêmicas, estabelecendo diretrizes
fundamentais acerca da competência judicial e da responsabilidade pelo custeio
nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos - Tema n. 1.234
do STF.
No acórdão no qual foi fixada a tese do Tema n. 1.234, o relator
esclareceu (grifos acrescidos):
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a
ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de
repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara
nestes
acordos
interfederativos,
que
dispõem
sobre
medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do
SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída
apresente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz
respeito aos produtos de interesse para saúde que não
sejam caracterizados como medicamentos, tais como
órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos
procedimentos
terapêuticos,
em
regime
domiciliar,
ambulatorial e hospitalar,esclareceu que não foram
debatidos na Comissão Especial e,portanto, não são
.
contemplados neste tema 1.234
No presente caso, como visto, discute-se a responsabilidade pelo
custeio de tratamento médico, em regime domiciliar, o que afasta a incidência
do Tema n. 1.234/STF.
3. A controvérsia, portanto, cinge-se à questão de qual Justiça é
competente para a apreciação de ação que busca o fornecimento de tratamento
médico em regime domiciliar (
).
home care
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE,
sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema
n. 793):
Documento eletrônico VDA56416602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:10
Código de Controle do Documento: d500fb98-4047-4795-82f8-3072316312ad

Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão paradigma (grifos
acrescidos):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no
rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária
dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
.
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
(RE n. 855.178 RG, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
- nosso o grifo)
5/3/2015,
16/3/2015
Portanto, no referido precedente, o Supremo Tribunal Federal
assentou que a jurisprudência daquela Suprema Corte está pacificada no
sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol
dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados,
podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto

ou
.
isoladamente
Na hipótese, esta Corte Superior manteve a decisão por meio da qual
foi fixada a competência da Justiça Estadual.
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em
harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793
do STF.
Quanto à possível adoção dos parâmetros interpretativos do Tema
4.
1.234 do STF na presente hipótese, faço duas considerações.
A primeira diz respeito aos efeitos modulatórios estabelecidos para as
discussões que envolvam a competência jurisdicional. O Tema n. 1.234/STF
abrange apenas processos ajuizados após a publicação do resultado do
julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (
), afastando sua
19/9/2024
incidência sobre os processos em tramitação até a referida data, sem
possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos
processos anteriores ao fixado marco jurídico. No presente caso, a ação
originária foi ajuizada em data anterior ao marco temporal e a competência foi
fixada na Justiça Estadual.
Documento eletrônico VDA56416602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:10
Código de Controle do Documento: d500fb98-4047-4795-82f8-3072316312ad

A segunda, diz respeito aos acordos que foram homologados pelo
Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do paradigma vinculado ao
Tema n. 1.234, frutos do amadurecimento dos debates e da abertura dialógica e
colaborativa promovida entre os entes federativos, pelos quais é reconhecida a
corresponsabilidade na gestão do SUS.
Dentro desse espírito de pacificação, o Ministério da Saúde editou a
Portaria
n.
que regulamenta o ressarcimento extrajudicial
GM/MS
6.212/2024,
da União aos demais entes pelos custos decorrentes de litígios que envolvem o
fornecimento de medicamentos, ainda que transitados em julgado.
Percebe-se, assim, o nítido propósito de se promover o encerramento
da judicialização de tais demandas, reforçando a colaboração federativa na
gestão do SUS, com foco na priorização dos benefícios à população.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:10
Código de Controle do Documento: d500fb98-4047-4795-82f8-3072316312ad

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no CC 215.393 / RS
Número Registro: 2025/0302503-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020902620258210076 50028007320254047118
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE TUPANCIRETÃ - RS
INTERES.
: LUCIA ADELE MASSUQUINI MISSIO
ADVOGADA
: CAROLINE BECKER PAZ ALVES - RS123085A
INTERES.
: MUNICIPIO DE TUPANCIRETA
PROCURADOR : FÁBIO DOS SANTOS SILVEIRA - RS036425
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : THIAGO JOSUE BEN
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : THIAGO JOSUE BEN
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA56673924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: d604df24-0911-492d-8ac1-6bbc9a9430a4

SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE TUPANCIRETÃ - RS
INTERES.
: LUCIA ADELE MASSUQUINI MISSIO
ADVOGADA
: CAROLINE BECKER PAZ ALVES - RS123085A
INTERES.
: MUNICIPIO DE TUPANCIRETA
PROCURADOR : FÁBIO DOS SANTOS SILVEIRA - RS036425
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: d604df24-0911-492d-8ac1-6bbc9a9430a4